Tribunal: TJPA
Processo: 0802029-33.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802029-33.2022.8.14.0008

APELANTE: GLEBER OLIVEIRA SILVA

APELADO: DALVA MARIA CERQUEIRA BASTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ESTABELECIMENTO DA VERBA DE FORMA DIVERSA DA HABITUAL. MELHOR ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FRUTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0802029-33.2022.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BARCARENA/PA (2ª VARA DA FAMÍLIA)

AGRAVANTE:
GLEBER OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO: ALMIR DEODATO NEGRÃO DE MATOS - OAB/PA 31.511

AGRAVADO: C. B. S. representada por DALVA MARIA CEGUEIRA BASTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno em

apelação cível, com pedido de efeito suspensivo,
(ID.

18017839) interposto por
GLEBER OLIVEIRA SILVA

irresignado com a Decisão Monocrática (ID.

17510714) que manteve a sentença de ID. 14746413.

Ação
:

de fixação de alimentos proposta por
C. B. S. representada por DALVA MARIA CEGUEIRA BASTOS,
objetivando regulamentar judicialmente os alimentos devidos, para fosse, então, doravante pagos
in pecúnia.

Decisão monocrática:
de ID. 17510714, conheceu e negou provimento ao Apelo (ID. 14746417) interposto por
GLEBER OLIVEIRA SILVA
, pois acertada a compreensão do togado
a quo
em fixar a averba alimentar cujo pagamento se daria
in pecúnia
, dada a qualidade final da verba a ser atendedora do melhor interesse do fruto.

Recurso:
de Agravo Interno
(ID.

18017839) interposto por
GLEBER OLIVEIRA SILVA
,
buscando decompor a decisão monocrática, ao argumento de que não haveria motivação para se alterar a forma de pagamento.

Contrarrazões:
oferecidas ao ID. 18956998.

Conclusos ao gabinete em:
11 de abril de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0802029-33.2022.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BARCARENA/PA (2ª VARA DA FAMÍLIA)

AGRAVANTE: GLEBER OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO: ALMIR DEODATO NEGRÃO DE MATOS - OAB/PA 31.511

AGRAVADO: C. B. S. representada por DALVA MARIA CEGUEIRA BASTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se está correta (
ou não
) a decisão monocrática que manteve comando sentencial que, verificando a presença do trino alimentar, dispôs que o pagamento da verba seria, a partir daquele momento,
in pecúnia
.

Pois bem. Direta e objetivamente.

Quando o Agravante ventila inexistir razão para mudança, tal argumento, de plano já é refratado para bem longe, a partir da simples leitura do texto sentencial de ID. 14746413:

“(...)
A razão de ser esta opção a preferida é facultar àquele que detém a custódia física do menor condições flexíveis para administrar os recursos carreados para o cuidado com a prole comum e evitar situações de conflito oriundas da exacerbada ingerência do alimentante sobre a administração dos recursos destinados ao alimentado.

Isso é ainda mais evidente no presente caso, em que a alimentanda é uma adolescente, fase da vida que, pela sua característica de transição entre a infância e a vida adulta, contém peculiaridades e necessidades específicas, que nem sempre podem ser exclusivamente supridas pelo pagamento dos bens que o réu elege como prioritários. (...)”

De fato! Compreensão sentencial justa, acertada e proferida em prudência judicial.

O fim do consenso que regulava a forma de prestação alimentar, aliado a pedido do alimentado para que haja conversão dos alimentos in natura para pecúnia, são elementos suficientes para autorizar o julgador, com base no parágrafo único do art. 1.701 do CC-02, a fixar de pronto nova forma de cumprimento da prestação que deverá, prioritariamente, privilegiar o pagamento de alimentos em dinheiro. (...)
ex vi
(REsp 1.284.177⁄DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4⁄10⁄2011, DJe de 24⁄10⁄2011).

Note-se que basta então, para mudança da forma de adimplemento da verba alimentar 3 (três) requisitos cumulativos:
1.
Fim do consenso;
2.
Pedido do alimentado para mudança e
3.
Prioridade para o pagamento em
pecúnia
eis que melhor atendedor ao interesse do credor.

No caso em comento, há a presença dos 3 (três) requisitos, pois dada a ausência de consenso entre os Genitores do fruto quanto a modalidade do pagamento da verba alimentar, houve, por parte da alimentada – representada por sua Genitora- o pedido para tal câmbio que, conforme a prioridade, foi atendido para que se desse
in pecúnia.

Note-se que o próprio art. 25 da Lei 5.478/68 (que dispõe sobre ação de alimentos), em cuja redação assim dispõe
“a prestação não pecuniária estabelecida no art. 403 do Código Civil (CC-16, com correspondência parcial no art. 1.700/CC-02), só pode ser autorizada pelo juiz se a ela anuir o alimentado capaz”
, materializa a preferência do legislado para que as prestações se deem preferencialmente em dinheiro.

Inclusive é a compreensão doutrinária neste mesmo sentir:

O pedido (de prestação de alimentos in natura) é lícito, tem previsão legal mas nem sempre é conveniente deixar que o ex-marido pague diretamente as contas e despesas dos seus credores de alimentos, pois essa ingerência dirá no controle dos gastos ou justamente na perda do controle das despesas realizadas sem criteriosa mensuração do alimentando pode ser alvo de futuras e intermináveis dissensões processuais. (Madaleno, Rolf. in: Curso de Direito de Família, 4ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 946/947).

Alie-se a isso que é ônus do Alimentante comprovar que a forma aprazada pelo Juízo não atende aos reclamos do fruto, ônus este que não se desincumbiu.

Pensar de outra forma seria imputar a mais absoluta dependência do alvitre paterno aquando da utilização da verba alimentar, o que é contraproducente.
Portanto, inexistem razões para que se desconstitua a decisão monocrática que manteve a verba fixada originalmente,
o que atrai o acerto da sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão monocrática recorrida que não reformou a sentença que determinou que o pagamento da verba alimentar se daria
in pecúnia.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024